Tribunal: STJ
Processo: 2282559-93.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756689 - SP (2024
/0369822-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : LUIZ LAMEU DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE CARVALHO MOREIRA - SP251591
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADOS.
1. Registra-se, de início, que o presente recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão
pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. No caso dos autos, não há vícios a ensejar esclarecimentos ou a
integração que dê amparo ao recurso integrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53008077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e3f87c51-facc-4212-aa67-e33b76308b8f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/12/2025
09/12/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53008077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:28:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e3f87c51-facc-4212-aa67-e33b76308b8f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756689 - SP (2024
/0369822-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : LUIZ LAMEU DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE CARVALHO MOREIRA - SP251591
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADOS.
1. Registra-se, de início, que o presente recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão
pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. No caso dos autos, não há vícios a ensejar esclarecimentos ou a
integração que dê amparo ao recurso integrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA52403972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:52
Código de Controle do Documento: 4955ef11-aa9d-47b7-a115-4915012d671a

RELATÓRIO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado (fls. 200-201,
e-STJ):
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
DEFICIÊNCIA
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO TARDIA A
SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL
INCABÍVEL
EM
AGRAVO
INTERNO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente, cingindo- se
a razões dissociadas, não impugna especificamente, a tempo e modo,
fundamento do acórdão capaz por si só de manter o resultado do julgado.
Incidência da Súmula 284/STF.
3. Em razão da preclusão consumativa, incabível trazer no agravo interno
argumentos não oportunamente alegados, para debater fundamento
adotado no acórdão recorrido, a respeito do qual se aplicou o óbice da
por falta de impugnação, em razão da apresentação de
Súmula 284/STF,
razões dissociadas.
4. A posição jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que "[a]
alegação tão somente deduzida nas razões do agravo interno caracteriza-se
como indevida inovação recursal, não podendo ser conhecida por força do
aperfeiçoamento
da
preclusão
consumativa"
(AgInt
no
rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp 1.943.774/RO,
DJe). 23/2/2022
5. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta a existência de omissões e contradições,
fundamentando, em síntese: (i) inexistência de inovação recursal e,
consequentemente, preclusão consumativa, haja vista que tais
fundamentos foram apresentados no primeiro e único recurso manejado
pelo Embargante perante este Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o
agravo interno; (ii) “inaplicabilidade do óbice da
pois
Súmula 284/DTF,
tal óbice, contudo, é pertinente apenas ao recorrente (INSS), que interpôs
Documento eletrônico VDA52403972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:52
Código de Controle do Documento: 4955ef11-aa9d-47b7-a115-4915012d671a

recurso especial e tinha o ônus de bem fundamentar sua irresignação.
Jamais poderia ser aplicado ao Embargante, que apenas apresentou seu
primeiro recurso defensivo em sede de agravo interno, apontando
fundamentos já constantes do acórdão recorrido do TJSP”.
Ainda, alega o embargante que o acórdão embargado não enfrentou a
questão referente ao prazo decadencial da ação rescisória.
Por fim, pleiteia o acolhimento destes embargos de declaração, a fim
de que sejam sanadas as omissões, contradições e erro material apontados,
com a devida apreciação das teses defensivas apresentadas (fls. 224-225,
e-STJ).
Sem impugnação (c.f. Certidão de fl. 429, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC, conforme o
Enunciado n. 3 do Plenário do STJ.
Os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do
cabem embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que o juiz
devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material. Não se prestam, contudo, à simples reanálise da causa nem
visam modificar o entendimento do órgão julgador.
Documento eletrônico VDA52403972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:52
Código de Controle do Documento: 4955ef11-aa9d-47b7-a115-4915012d671a

No presente caso, o acórdão recorrido apresentou motivação clara,
coerente e logicamente concatenada, conduzindo à conclusão esposada,
não se verificando os vícios de contradição ou omissão.
Como se sabe, a contradição que legitima a interposição dos
embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os
fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a
ementa ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento
— em suma, sempre que proposições inconciliáveis entre si impliquem
que a afirmação de uma importe na negação de outra. Nenhuma dessas
situações se verifica no caso em exame. Bem compreendido o conceito de
contradição, observa-se que o embargante não demonstrou a ocorrência
de tal vício.
Por sua vez, a omissão sanável por embargos de declaração,
conforme o parágrafo único e seus incisos I e II do
do CPC, é
art. 1.022
aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável
ao caso, ou que incorra em qualquer das hipóteses do
§ 1o, do
art. 489,
mesmo diploma. No entanto, não foi apontada omissão propriamente dita,
limitando-se a irresignação à reiteração de teses já rejeitadas no julgado.
Por outro lado, a omissão sanável por embargos de declaração,
segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022,
do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das
condutas descritas no
§ 1o, da citada norma processual. Ocorre
art. 489,
que não foi apontada qualquer omissão propriamente dita, cingindo-se a
irresignação à reiteração de teses não acolhidas no julgado.
Veja-se que o voto condutor do acórdão embargado apresenta
fundamentação expressa para justificar a conclusão a que chegou, no
Documento eletrônico VDA52403972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:52
Código de Controle do Documento: 4955ef11-aa9d-47b7-a115-4915012d671a

sentido de reformar o acórdão prolatado na origem tendo em vista que o
mesmo dissentiu da jurisprudência pacificada nesta Corte, no que
concerne à possibilidade de cumulação do benefício de auxílio-acidente
com aposentadoria por invalidez. Logo, inexiste omissão.
Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as teses jurídicas
suscitadas pelas partes, se dos autos extraiu razões suficientes para formar
sua convicção. Compete-lhe enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no presente caso.
Nesse contexto, o voto condutor expressamente consignou que “a
Corte de origem adotou entendimento contrário ao pacificado nesta Corte,
segundo o qual somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com
proventos de aposentadoria, desde que a lesão incapacitante e a concessão
da aposentadoria sejam anteriores às alterações promovidas pela
” (fl. 158, e-STJ). Afastou-se, ainda, a incidência da
Lei n. 9.528/1997
Súmula 343 do STF, pois, quando da prolação do acórdão rescindendo, a
jurisprudência já se encontrava consolidada nesta Corte, conforme
decidido no
submetido ao rito do
-C do
REsp n. 1.296.673/MG,
art. 543
CPC. Consignou-se, também que esse entendimento fundamentou a
edição da
segundo a qual: “A acumulação de auxílio-
Súmula 507/STJ,
acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a
observado o critério do
11/11/1997,
da
para definição do momento da lesão nos
art. 23
Lei n. 8.213/1991
casos de doença profissional ou do trabalho.”. Destaca-se:
Essa é a diretriz jurisprudencial firmada pela Primeira Seção desta Corte
no julgamento do
submetido ao rito do artigo 543-
REsp n.1.296.673/MG,
C do CPC, publicado no DJe de 3/9/2012.
A propósito, confira-se a ementa do precedente:
[...]
Esse julgamento fundamentou a edição da
segundo a
Súmula 507/STJ,
qual: "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe
que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a
Documento eletrônico VDA52403972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:52
Código de Controle do Documento: 4955ef11-aa9d-47b7-a115-4915012d671a

observado o critério do
da
para
11/11/1997,
art. 23
Lei n. 8.213/1991
definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
".
trabalho
Na espécie, a aposentadoria por tempo de contribuição ocorreu em
portanto, na vigência da
sendo, assim, de
18/9/2003,
Lei n. 9.528/1997,
rigor a reforma do arresto recorrido.
A propósito:
[...]
Importante pontuar, no caso dos autos, o que se busca é o
restabelecimento do auxílio acidente concedido em
ou seja,
22/10/1999,
na vigência da Lei n.
8.213/1991, em sua redação original e não na da
objeto
Lei n. 6.367/1976,
da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 687.813/RS (
.
Tema 599/STF)
Isso considerando, a matéria apreciada no recurso em apreço diverge do
tema objeto de repercussão geral no RE 687.813/RS (
que
Tema 599/STF)
é alusivo à “Acumulação da aposentadoria por invalidez com o benefício
suplementar, previsto no
o da
incorporado pela
art. 9
Lei 6.367/76,
normatização do atual auxílio- acidente, a teor do que dispunha o
da
art. 86
na sua redação primitiva .”, nestes autos, o recorrido
Lei 8.213/91,
pretende a cumulação do benefício de auxílio acidente concedido em
1999, com aposentadoria por tempo de contribuição iniciada em 2003,
ambos os benefício concedidos após as alterações da
.
lei 8.213/1991)
Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
A propósito:
[...]
Por fim, afasta-se a incidência da Súmula 343 do STF, uma vez que o
precedente desta Corte - representativo de controvérsia - que fixou a Tese:
"A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria
pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao
auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à
alteração do
§§ 2o e 3o, da
promovida em
art. 86,
Lei 8.213/1991,
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente
convertida na
Para fins de fixação do momento em que
Lei 9.528/1997.
ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do
trabalho, deve ser observada a definição do
da
art. 23
Lei 8.213/1991,
segundo a qual 'considera-se como dia do acidente, no caso de doença
profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa
para o exercício da atividade habitual,
Como se vê, o voto condutor do acórdão embargado apresenta
motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se
chegou. Portanto, as questões arguidas não se tratam, rigorosamente, de
Documento eletrônico VDA52403972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:52
Código de Controle do Documento: 4955ef11-aa9d-47b7-a115-4915012d671a

vícios impugnáveis na presente via, de modo que o embargante pretende,
em verdade, ver reapreciada a matéria analisada no acórdão, o que não se
mostra cabível. Ora, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria
versada, nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado,
pois este não contém qualquer defeito que seja capaz de ser sanado por
meio de embargos de declaração, sendo que o acerto ou desacerto da
decisão não constitui quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 1.022,
do CPC. A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HIPÓTESES DO
DO
ART. 535
CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis
para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido,
admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros
materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, está
evidenciado o intuito do embargante em rediscutir a matéria já
integralmente decidida pelo órgão judicial recorrido, o que não se admite
nos estreitos limites do
do CPC. 3. Embargos de declaração
art. 535
rejeitados. (EDcl no AgRg nos
rel. Min. Diva
EAREsp 540.453/RS,
Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
DJe 04/03/2016)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
DO
ART. 1.022
NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é
art. 1.022
requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual
a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais
para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua
oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidas no
do novo CPC, razão pela qual inviável o seu
art. 1.022
exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EAREsp 166.402/PE,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
)
29/3/2017.

Documento eletrônico VDA52403972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:52
Código de Controle do Documento: 4955ef11-aa9d-47b7-a115-4915012d671a

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
RECLAMAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO
DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios
é aquela que se revela quando o julgado contém proposições
inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não
podem ser acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
4. Embargos de declaração rejeitados com
art. 538
CPC/1973.
aplicação de multa. (EDcl na Rcl 8.826/RJ, rel. Min. João Otávio de
Noronha, Corte Especial, DJe
)
15/3/2017.

Como é sabido, mesmo que para fins de prequestionamento, os
embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do
do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
art. 1.022,
Ante o exposto, rejeita-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52403972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:52
Código de Controle do Documento: 4955ef11-aa9d-47b7-a115-4915012d671a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.756.689 / SP
Número Registro: 2024/0369822-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136854820228260602
00239020520128260602
136854820228260602
13685482022826060200239020520128260602
1368548202282606020023902052012826060211622012
22825599320238260000 2282559932023826000050000 239020520128260602 602012012023902
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: LUIZ LAMEU DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO : GUSTAVO DE CARVALHO MOREIRA - SP251591
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE
(ART. 86)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ LAMEU DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE CARVALHO MOREIRA - SP251591
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52996333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:49:09
Código de Controle do Documento: deb9d86d-d288-4a44-8844-e643771e0b4b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:49:09
Código de Controle do Documento: deb9d86d-d288-4a44-8844-e643771e0b4b